Tribunal: TJDFT
Processo: 0748290-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748290-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CORDEIRO VASCO FILHO AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA REIS SULZ GONSALVES D E S P A C H O Esclareça a Agravante se se trata de DESISTÊNCIA pois a figura jurídica do ARQUIVAMENTO é para processos extintos e julgados. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator